Tribunal: STF
Processo: HC 106084
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEMORA DA ANÁLISE DE IMPETRAÇÃO AJUÍZADA NO STJ. APOSENTADORIA DO MINISTRO RELATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ORDEM CONCEDIDA. 




I – No caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passado mais de um ano do retorno do feito do Ministério Público Federal com parecer, o habeas corpus encontra-se sem qualquer movimentação em razão da aposentadoria do Ministro Relator. 




II - Ordem concedida para determinar a imediata redistribuição do feito, observando-se o disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.